Tribunal: TJDFT
Processo: 0749960-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749960-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gilmar Leite de Araujo Agravado: Marcus Lemos Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Leite de Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0704972-57.2024.8.07.0002, assim redigida: “Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil. O art. 50 do CC disciplina que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterização pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da empresa jurídica. Antes do CPC regular expressamente o assunto, a doutrina e a jurisprudência já admitiam a existência do instituto que se convencionou chamar de “desconsideração inversa da personalidade jurídica”. Esta se caracteriza pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio. (REsp 948117/MS) A finalidade, portanto, é a de combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, na tentativa de esvaziar seu patrimônio pessoal. Por oportuno, transcrevo enunciado da Jornada de Direito Civil afeto ao assunto. Enunciado 283, IV Jornada de Direito Civil: É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada "inversa" para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros. O CPC/2015, por sua vez, previu expressamente que o disposto no capítulo referente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica se aplica à hipótese inversa, conforme art. 133, §2o, CPC. No caso em apreço, os resultados das pesquisas junto aos sistemas disponíveis em Juízo não demonstraram a existência de bens ou valores em nome do executado suficientes à satisfação do débito. A pesquisa via SNIPER, todavia, evidenciou que o executado é sócio - administrador da empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTAORA SANTOS &amp; ROCHA LTDA – CNPJ: 20.011.322/0001-43. (ID 247934038) Pois bem. Não obstante a constatação de que o executado figura como sócio-administrador da pessoa jurídica acima mencionada, não há nos autos qualquer indício acerca do faturamento mensal da empresa, tampouco elementos que evidenciem a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Ressalte-se que a simples qualidade de sócio, por si só, não autoriza a medida excepcional da desconsideração inversa da personalidade jurídica. É indispensável que se demonstre a utilização abusiva da sociedade para ocultação de bens ou frustração de credores, o que não se verificou no caso concreto. Ademais, não há como se acolher a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Referida construção tem cabimento apenas em hipóteses específicas, vinculadas à tutela do consumidor, o que não se verifica nos presentes autos. A demanda originária decorre de relação contratual particular de compra e venda de veículo, sem qualquer configuração de relação de consumo, motivo pelo qual não se pode flexibilizar os requisitos necessários para alcançar o patrimônio de terceiros. Assim, com base na teoria maior, e diante da ausência de elementos mínimos que possam justificar a excepcional superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, indefiro o pedido de desconsideração inversa formulado pela parte exequente. Diga a parte exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78350533), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica formulado na fase de cumprimento de sentença. Afirma que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem são suficientes para justificar a instauração do incidente processual de desconsideração aludido, com o intuito de que seja atingido o patrimônio da sociedade empresária Construtora e Transportadora Santos &amp; Rocha Ltda, da qual o devedor, ora agravado, é sócio. Argumenta que estão preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 50 do Código Civil, mais precisamente o abuso da personalidade jurídica decorrente tanto do desvio de finalidade quanto da confusão patrimonial, pois o devedor utiliza sua posição de sócio da mencionada sociedade empresária para a finalidade de ocultação de seu patrimônio, formalmente inexistente, com nítido prejuízo para a satisfação do crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento do requerimento de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo recorrente nos autos da fase de cumprimento de sentença. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida ao credor, pelo Juízo singular (Id. 212624850). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária da qual o devedor, pessoa natural, é sócio. A denominada teoria maior, ou subjetiva, da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, em caso de abuso da personalidade jurídica é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. A chamada desconsideração “inversa” consiste no afastamento da personalidade da pessoa jurídica para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obter o adimplemento de obrigação instituída em desfavor da pessoa natural que figura na posição de sócia ou administradora, nos moldes da regra prevista no art. 133, § 2o, do CPC. É preciso ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). Por sua vez, a confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde, percebe-se que, a despeito dos argumentos articulados pelo recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não evidenciam, com a segurança necessária, a ocorrência de confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade. Aliás, nos autos da fase de cumprimento de sentença somente foi promovida, a requerimento do credor, a efetivação de pesquisa de bens em nome do devedor por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, sem a comprovação da existência de quaisquer outras medidas ou diligências efetuadas pela parte interessada. Em verdade, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica está calcado, singelamente, no fato de ser, o devedor, sócio da pessoa jurídica cujo afastamento da autonomia patrimonial é postulada (Id. 250719784). Por essa razão os argumentos articulados pelo agravante não são suficientes, ao menos no presente momento, para demonstrar a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, sendo certo que o conjunto probatório angariado nos autos do processo de origem não revela, de modo suficiente, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão ora impugnada: “Não obstante a constatação de que o executado figura como sócio-administrador da pessoa jurídica acima mencionada, não há nos autos qualquer indício acerca do faturamento mensal da empresa, tampouco elementos que evidenciem a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Ressalte-se que a simples qualidade de sócio, por si só, não autoriza a medida excepcional da desconsideração inversa da personalidade jurídica. É indispensável que se demonstre a utilização abusiva da sociedade para ocultação de bens ou frustração de credores, o que não se verificou no caso concreto. Ademais, não há como se acolher a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Referida construção tem cabimento apenas em hipóteses específicas, vinculadas à tutela do consumidor, o que não se verifica nos presentes autos. A demanda originária decorre de relação contratual particular de compra e venda de veículo, sem qualquer configuração de relação de consumo, motivo pelo qual não se pode flexibilizar os requisitos necessários para alcançar o patrimônio de terceiros.” (Ressalvam-se os grifos) É relevante acrescentar que a simples ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. Em relação ao tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da relação jurídica processual. 2. No caso em análise as partes que participaram da relação jurídica substancial não se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a legitimidade da pretensão recursal deve ser examinada com fundamento nas normas previstas no Código Civil. 3. A teoria maior, ou subjetiva, da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 4. A desconsideração inversa consiste em afastar a personalidade da pessoa jurídica para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obtenção do pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural que figura na posição de sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. 5. No caso concreto o cenário descrito pelo recorrente revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Isso porque a mera ausência de bens penhoráveis também não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade. 5.1. É perceptível, portanto, que o recorrente formulou requerimento destinado a promover “desconsideração inversa” da personalidade jurídica nos autos do processo de origem, mas não demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores para a consecução da medida aludida. 5.2. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não merecem ser acolhidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1845614, 0752494-23.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, para que determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, necessário que se configure o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 2. A não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é medida excepcional que exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou o abuso de direito em prejuízo de terceiros, devendo ser demonstrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 863371, 20140020316703AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2015) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator